Tribunal: TJMT
Processo: 1009428-69.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009428-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.742.677/0001-56 (AGRAVADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESOLUÇÃO ANEEL 1.059/2023 –
MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO “B” PARA O GRUPO “A”
– RESOLUÇÃO ANEEL 1.059/2023 – EFEITO RETROATIVO A PROJETOS DE ENERGIA JÁ CONSOLIDADOS –
POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO
–
PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A comprovação da regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Ato Jurídico Perfeito n. 1004518-70.2024.8.11.0041 manejada por MARAVILHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“a) Que se abstenha de suspender o fornecimento de energia nas Unidades Consumidoras do autor números 6/3014794-6 (unidade consumidora) e UC n° 6/3015207-8 (unidade geradora);

b) se abstenha de realizar qualquer cobrança demandada fora dos moldes contratados entre as partes;

c) mantenha o faturamento da tarifa no grupo B (“B-Optante”) com a integração ao SCEE - Sistema de Compensação de Energia Elétrica;”

Em suas razões, a parte recorrente aduz que a parte agravada não preenche os requisitos necessários exigidos pela legislação para ser enquadrada na classificação de faturamento “Grupo B Optante” (Id. 209175190).

Para tanto, assevera que de acordo com o art. 11, §1º, da Lei nº 14.300/2022, apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão (Grupo B).

Alega que “
inexiste conflito entre essas normas, muito menos violação a qualquer direito adquirido, ato jurídico perfeito ou à irretroatividade da lei. Assim como a Lei nº. 14.300/2022, a nova regulação da ANEEL veio garantir segurança jurídica e previsibilidade às unidades consumidoras com micro/minigeração distribuída, trazendo regras de transição àqueles que já compõem o setor, quando assim considerado possível pelo legislador, e pondo fim às distorções até então existentes
”.

Afirma que “
a Lei nº. 14.300/2022 deve ser interpretada levando-se em consideração que o novo arcabouço jurídico da MMGD visou remodelar a modalidade, o que incluiu a alteração dos benefícios e incentivos até então vigentes para adequá-los a nova realidade do setor elétrico
”.

Argui que a Resolução Normativa nº 1.059/23 da ANEEL, ao regular este dispositivo, estabeleceu os critérios a serem observados para que os consumidores pudessem optar pela forma de faturamento destinado ao Grupo B.

Prossegue dizendo que as questões relacionadas aos serviços públicos são diversas daquelas relacionadas ao direito do consumidor, vez que são objeto de concessão e possuem forte regulação, cuja mutabilidade é de sua essência porque pautadas na necessidade e conveniência, sempre tendo como princípio norteador o interesse público.

Explica sobre a necessidade de observância das normas editadas pela ANEEL que sujeitam as distribuidoras às penalidades previstas na Resolução Normativa nº. 846/2019 (“REN 846/2019”).

Defende que “
o fato da REN 1.059/2023, no art.671-A, prever período de 60 dias de adaptação para as unidades consumidoras aos critérios para a opção de faturamento do “Grupo B”, por si só, faz cair o argumento de que a resolução editada pela ANEEL teria o condão de retroagir para atingir fatos consolidados no tempo
”. E mais, “
o faturamento ocorrido sob a égide de regulação anterior será considerado válido e não sofrerá qualquer modificação, o que também reforça que não há violação ao ato jurídico perfeito
”.

Discorre sobre o risco de irreversibilidade da medida já que a concessão de benefício tarifário implica em renúncia de receita.

Lastreado nessa narrativa, requer a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer que a parte agravada preste caução. No mérito, almeja a reforma do
decisum
agravado, para o fim de manter os efeitos da Resolução Normativa nº 1.059/23 da ANEEL.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (Id. 210403687).

Contrarrazões no Id. 213015187.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Ato Jurídico Perfeito ajuizada pela consumidora de energia, ora agravada, pretendendo a permanência de faturamento nos moldes de Grupo B Optante, sob a alegação de inaplicabilidade retroativa do §3º do Art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/2023, vez que o texto normativo, além de violar lei formal, não pode ser aplicado a projetos anteriores a sua vigência.

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré mantenha a autora enquadrada no Grupo B-Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada entre as partes, bem como se abstenha de suspender o fornecimento de energia nas suas Unidades Consumidoras.

Desta decisão se insurge a concessionária de energia elétrica, ora agravante.

Existem dois grandes conjuntos de Unidades Consumidoras, divididos de acordo com a tensão de conexão ao sistema elétrico, sendo iguais ou maiores que 2,3 kV integrantes do Grupo A e as menores integrantes do Grupo B.

As UC do Grupo B são faturadas conforme o consumo de energia elétrica ativa (ou o custo de disponibilidade do sistema elétrico), e as do Grupo A segundo o resultado de fórmula matemática envolvendo multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, além de outras operações.

Todavia, as UC do Grupo A podem optar pelo faturamento do Grupo B. O requisito, antes, era relacionado exclusivamente
“a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5 kVA” (RN nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 292, I), mas passou a envolver também a inexistência de “alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica” (RN nº 1.059/2023 da ANEEL, art. 292, §3º, III).

Vê-se que o cerne da demanda gira em torno da possibilidade de a nova regulamentação ter efeito retroativo, de modo a atingir a condição do consumidor-gerador que também seja optante pelo Grupo B de faturamento, o que tornaria válida a exigência contida no art. 671-A da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, ou se deve respeitar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade e o direito de quem investiu na geração de energia limpa, e contribui para a melhoria da matriz energética do país.

A comprovação da regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

A propósito, assim já decidi:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).”
(N.U 1001787-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

No mesmo sentido, outro julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA
– POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).
”

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora, ora agravada, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Portanto, ao menos em fase de cognição sumária e não exauriente, verifica-se o descabimento das teses da concessionária de energia elétrica.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024